Tribunal: STF
Processo: MS 36994
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATO COATOR NA ESPÉCIE. REITERAÇÃO DAS TESES REJEITADAS NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.